Tribunal: STF
Processo: HC 235913
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 841.442/SC.  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, ante a condenação pelo crime do art. 121, § 2º, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, por duas vezes, do Código Penal (homicídio qualificado tentado). O Juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, assentando a existência de vaga adequada na unidade prisional para cumprimento da pena em regime semiaberto (e-doc. 2, p. 80-83).



    3. A defesa interpôs agravo em execução, negado provimento pelo Tribunal de Justiça (e-doc. 2, p. 150-155).



    4. Contra essa decisão, foi impetrado o citado habeas corpus no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em face do encaminhamento do paciente a estabelecimento prisional destinado ao cumprimento de regime fechado, ainda que se alegue proceder a adaptações. Afirma que os apenados que cumprem penas privativas de liberdade no regime intermediário devem cumpri-las em colônias agrícolas, industriais ou estabelecimento similar. Alega que na ausência de vagas em local adequado para o cumprimento da sanção penal, o apenado não poder ser redirecionado para local mais gravoso, sob pena de se constituir excesso na execução. Diz contrariado o verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF. Realça o fato de que a unidade prisional na qual determinado o recolhimento está superlotada. 



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, seja reconhecido o direito do paciente ao cumprimento da reprimenda em prisão domiciliar ou em regime aberto mediante monitoramento eletrônico, enquanto aguarda vaga no sistema carcerário estadual em regime semiaberto, nos termos do enunciado nº 56 da Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No caso em análise, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itajaí/SC assentou a adequação da unidade prisional (Penitenciária Masculina do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí-CPVI) para o cumprimento de pena no regime semiaberto, bem como a existência de vagas, afirmando não violado o disposto no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante. Eis os fundamentos lançados:



    “Nos termos do Recurso Extraordinário em questão, verifica-se que o STF entendeu serem aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola ou industrial, desde que não haja coabitação com os presos incluídos no regime fechado.



    Como é cediço, esta Comarca não possui Casa de Albergado, de forma que nos termos da Portaria nº 04/2012, desta Vara de Execuções Penais, impôs-se condições específicas para cumprimento, aplicando-se o art. 116, da LEP.



    Logo, estaríamos diante apenas da necessidade de averiguação da correta separação entre os apenados do regime fechado e semiaberto, ao passo que os abertos não cumprem pena em estabelecimento algum nesta Comarca, mas sim, em condições específicas.



    Na hipótese os estabelecimentos que integram o CPVI, permanecem sendo observados os direitos inerentes ao regime semiaberto, tal qual separação dos detentos de acordo com o regime prisional, oportunidade de trabalho interno, estudos, remição por leitura (Portaria n° 02/2013, deste juízo) e saídas temporárias, desde que preenchidos os requisitos pertinentes no caso concreto.



    Em recentes julgados, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já deliberou sobre a temática: (...)



    Ademais, este Juízo Corregedor Titular do CPVI, no exercício regulamentar das suas competências de fiscalização, bem como de inspeção constante, atesta que até o momento da prolação desta decisão existem vagas aptas ao resgate de apenado(a)s em regime de cumprimento semiaberto, não se vislumbrando até o momento, sem prejuízo de uma análise individualizada após o início do cumprimento da pena, qualquer ofensa a Súmula Vinculante n° 56, do STF, respeitando-se as diretrizes basilares de divisão entre provisórios e definitivos, bem como que só coabitem reeducando(a)s do mesmo regime prisional.” (e-doc. 2, p. 82-83, grifos nossos).



    8. O Tribunal de Justiça não dissentiu do entendimento, ressaltando a preservação dos direitos inerentes ao regime semiaberto:



     “Conforme informado nos autos, o Juízo Corregedor Titular do CPVI, no exercício regulamentar das suas competências de fiscalização, bem como de inspeção constante, atestou que até o momento da prolação desta decisão objurgada existiam vagas aptas ao resgate de apenado(a)s em regime de cumprimento semiaberto.



    Assim, ainda que haja lotação bem acima do previsto, tal fato, por si só, não serve para justificar a concessão da prisão domiciliar.



    Quanto a aplicação da Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, é cediço a necessidade de cumprimento de vários requisitos para que o juízo possa conceder o benefício da prisão domiciliar requerida.



    Conforme explicou o juízo de execução, os direitos inerentes ao regime semiaberto, como a separação dos detentos de acordo com o regime prisional, oportunidade de trabalho interno, estudos, remição por leitura (Portaria n° 02/2013, deste juízo) e saídas temporárias, estão sendo preservados, e segundo o juízo de execução, são garantidos aos apenados.



    Impende observar que o entendimento vinculante explicitado na súmula 56 não autoriza a concessão, de plano, da liberdade, devendo ser observadas as teses fixadas no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS, que foram registradas nos seguintes termos: (...)



    Diante disso, não há qualquer ilegalidade na eventual manutenção do agravante em regime semiaberto no Presídio Regional de Itajaí, porquanto, conforme destacado será separado dos detentos do regime fechado e, ainda, gozará dos direitos inerentes à sua situação.” (e-doc. 2, p. 153-154).



    9. Apesar de a defesa ter deixado de juntar aos autos cópia do ato apontado como coator, consulta ao sítio eletrônico do STJ permitiu o acesso integral à decisão, na qual confirmada a ótica das instâncias ordinárias. Eis a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR OU EM REGIME ABERTO SEM RECOLHIMENTO, ANTE A INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO RE 641.320/RS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA ORIGEM. MEDIDA NECESSÁRIA E ADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIVO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).



    2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que, em caso de falta de vaga em estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena, ou, ainda, de sua precariedade ou superlotação, deve-se conceder ao apenado, em caráter excepcional, o cumprimento da pena em regime aberto, ou, na falta de vaga em casa de albergado, em regime domiciliar, até o surgimento de vagas.



    3. O Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, entende que ‘a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS’.



    4. Os parâmetros mencionados na citada Súmula são: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os Juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para verificar se são adequados a tais regimes, sendo aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto), casa de albergado ou estabelecimento adequado – regime aberto – (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’); c) no caso de haver déficit de vagas, deverão determinar: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao preso que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto; e d) até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    5. Dessa forma, consoante entendimento do STF, a prisão domiciliar não pode ser a primeira opção, devendo-se antes adotar as outras medidas acima propostas, a fim de se evitar prejuízo aos executados que já estariam, há mais tempo, cumprindo pena em determinado regime e que devem ser beneficiados, prioritariamente, com a saída antecipada.



    6. No caso dos autos, o Juízo de 1º grau asseverou que o Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí/SC apresenta condições adequadas para o cumprimento de pena no regime semiaberto e que existem vagas no regime semiaberto.



    7. Agravo regimental não provido.”



    10. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. O enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do STF conta com o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    11. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 641.320-RG/RS, submetido à sistemática da repercussão geral — Tema RG nº 423 —, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “(...) I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 



    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’);



    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (grifos nossos).



    12. Na espécie, apesar de ter sido determinado o recolhimento do paciente a estabelecimento que não se qualifica como colônia agrícola ou industrial, pelo que se tem nos autos, a unidade prisional se apresenta como local adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, inclusive com as benesses próprias desse regime, como a saída temporária, estudo e remição por leitura, não havendo se falar em violação ao disposto no enunciado nº 56 da Súmula Vinculante. A motivação é válida e encontra respaldo em precedentes deste Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Inadequação do estabelecimento prisional ao regime de cumprimento de pena. Descumprimento do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS. Não ocorrência. Estabelecimento penal similar que atende às garantias inerentes ao regime semiaberto de cumprimento de pena do recorrente. Recolhimento em espaço destinado exclusivamente aos presos do mesmo regime, oferta de trabalho e saídas temporárias. Inexistência de descompasso como os parâmetros fixados no leading case. Recurso não provido. Oficiado o Conselho Nacional de Justiça para adotar as providências necessárias à verificação de se o espaço destinado aos presos do regime semiaberto na Penitenciária Industrial de Joinville/SC atende ao que ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 641.320/RS.”



    (RHC nº 146.317/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2017, p. 06/02/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. LOCAL EM CONFORMIDADE COM AS DETERMINAÇÕES DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE E DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO DISPOSTO NO RE 641.320-RG. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO RECOLHIMENTO. VIA INADEQUADA. 1. Embora o estabelecimento prisional não configure colônia agrícola ou industrial, as instâncias antecedentes atestaram sua adequação ao regime semiaberto. Assim, não cabe falar em constrangimento ilegal pela imposição de regime mais penoso ou em afronta ao disposto na Súmula Vinculante 56 e no RE 641.320-RG. 2. A investigação acerca da real situação do recolhimento em questão demandaria análise de fatos e provas concernentes à causa, cuja revisão é incompatível com esta via processual. Precedentes. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 162.921/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 18/11/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DO FECHADO PARA O SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO DA PENA EM LOCAL SEMELHANTE, COM GARANTIA DOS DIREITOS INERENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 169.532-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos nossos).



    13. Ademais, eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 641.320 (TEMA 423). DISCUSSÃO QUANTO ÀS CONDIÇÕES DA CARCERAGEM. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A concessão de prisão domiciliar com fundamento na ausência de vagas no regime em que o apenado deveria cumprir pena deve observar os requisitos exigidos para a fruição do benefício, nos termos das diretrizes firmadas por esta Corte no julgamento do RE 641.320, Plenário, rel. min. Gilmar Mendes. 2. In casu, o Tribunal a quo registrou que, ‘muito embora não inserido em estabelecimento definido como colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar, o paciente encontra-se cumprindo pena em regime semiaberto, além de estarem sendo-lhe garantidos todos os benefícios legais inerentes ao regime intermediário de cumprimento de pena, não cabendo, assim, falar em violação aos ditames preconizados pelo Pretório Excelso no enunciado n. 56 da Súmula Vinculante’. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 165.082-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 09/08/2019, p. 22/08/2019; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator